Tribunal: TJDFT
Processo: 0006212-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE. RELATÓRIO DO CIME NÃO COMPATÍVEL COM OS ENDEREÇOS CONSTANTES DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Não se desconhece que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes contra o patrimônio cometidos sem a presença de testemunhas, no entanto, ela se mostra insuficiente para a condenação quando a Defesa demonstra que o apelado, muito provavelmente, estava em local diverso dos que constam dos autos, conforme relatório juntado pelo CIME.
2 - Recurso conhecido e provido para absolver o Apelante por insuficiência de provas de autoria.